Tribunal: TJDFT
Processo: 0702703-64.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. CONTRATO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ERRO MATERIAL INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Verificado que as insurgências recursais são aptas a rebater o teor do que foi decidido pela sentença, não há que se falar em ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.
2. A autora formulou pedido certo e determinado, o que foi julgado procedente “adequando o valor da parcela cobrada”, qual seja, R$ 874,07, “ao valor real contratado”, que é de R$ 853,94, totalizando a diferença de R$ 20,13 por parcela e não de R$ 43,92. Assim, a sentença guardou perfeita correlação entre o que foi postulado pela autora e o que foi decidido, não havendo que se falar em erro material no valor relativo à repetição de indébito.
3. O dano moral é configurado quando há violação a algum dos direitos ou atributos da personalidade, ou seja, o prejuízo reflete sobre o nome, a honra, a liberdade, a integridade física da pessoa ou até o seu estado anímico. O mero descumprimento contratual não enseja em dano imaterial. O valor entre as parcelas cobrada e a devida é ínfima, incapaz de comprometer, por si só, a subsistência da devedora.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.